Tribunal: STF
Processo: RE 1413201
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela procedência da representação de inconstitucionalidade. Eis a ementa prolatada:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1°, §3º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 494/2013, ESTABELECE COMO SÍMBOLO DE CAMPANHA MARCA PREVIAMENTE PATENTEADA POR DETERMINADA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL EVIDENCIADA. OFENSA À DISCIPLINA DO ART. 26, CAPUT,DA CARTA POLÍTICA ESTADUAL. AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PAUTADAS PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, DESDE SUA CRIAÇÃO, JÁ SE DIRECIONAVAM PARA UMA EMPRESA PRIVADA ESPECÍFICA, FATO QUE VAI DE ENCONTRO AO INTERESSE PÚBLICO PARA BENEFICIAR DIRETAMENTE ENTE PRIVADO, CRIANDO, OBVIAMENTE, OBSTÁCULO A AMPLIAÇÃO DE OFERTA POR OUTRAS EMPRESAS, EIS QUE OS ASPECTOS PRÉ-CONDICIONANTES DA CONTRATAÇÃO FORAM MOLDADOS PELA EMPRESA(CEBEC)E NORMATIZADOS POR MEIO DA REFERIDA LEI (Nº 639, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE, AOS QUAIS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEVE OBEDIÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA NORMA IMPUGNADA.” (e-doc. 3).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes afirmam violados os arts. 13, § 2º, e 37 da Constituição da República. Discorrem sobre a constitucionalidade do dispositivo legal que instituiu o laço como símbolo representativo do Dia Estadual da Educação Cidadã. Asseveram que, ao contrário do alegado pelo Colegiado de origem, tal peça, “o “laço”, não é de propriedade do Centro Brasileiro de Educação e Cidadania — CEBEC”, nem poderia ser patenteado, pelo que “imperiosa a reforma da decisão para declarar sua conformidade com os princípios que orientam a administração pública”, eis que não comprovada a alegada contrariedade aos princípios da moralidade e da impessoalidade (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, e seu respectivo Presidente, não demonstraram, por expresso e para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República, e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    4. Sobre o ponto, os recorrentes assim afirmaram: “A matéria possui relevância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos do processo, afinal, trata-se de acórdão afrontando diretamente a Carta Magna no que se refere aos princípios da Administração Pública, de modo que, caso mantida a decisão recorrida, permitir-se-á o malferimento da moralidade e impessoalidade.”



    5. Na dicção do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    6. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



     (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/08/2021, p. 26/08/2021).



    7. Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não é viável, no caso, melhor sorte não assistiria aos recorrentes, ante as premissas fático-probatórias assentadas pelo Colegiado a quo. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O Procurador-Geral de Justiça sustenta a inconstitucionalidade do artigo 1°, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 494/2013, por violação ao quanto disposto no art. 26, caput, da Constituição Estadual.



    Registro, aliás, o que diz o dispositivo legal objeto de impugnação, in verbis: 



    Art. 1º A Lei Complementar Estadual nº 494, de 27 de agosto de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações: § 1º O mês de setembro passará a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado, com a denominação de “Setembro Cidadão”. § 2º Durante o “Setembro Cidadão”, as referências ao Estado do Rio Grande do Norte serão acrescidas da expressão “Estado Cidadão”. § 3º O laço, com as cores representativas da República Federativa do Brasil, simboliza a luta por cidadania.” (NR) “Art. 2º-A O disposto no art. 2º desta Lei Complementar aplica-se aos demais Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, que promoverão ações de cidadania ligadas às suas respectivas áreas de atuação.” (NR) “Art. 3º As despesas decorrentes da implementação desta Lei Complementar serão custeadas por intermédio de dotações orçamentárias do Poder Executivo Estadual, consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA).”



    Por sua vez, o art. 26, caput, da Constituição Estadual, prescreve o seguinte:



    “Art. 26. A administração pública direta, indireta ou Fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios, obedece aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, observando-se:”



    Ressalto, ainda, que o Tribunal de Contas Estadual, ao analisar as contratações realizadas por meio de inexigibilidade de licitação entre o Estado e a mencionada empresa, no âmbito do Processo n° 271/2020, ressaltou que:



    A própria administração pública, revestindo-se de aspectos legais, direcionou as ações de educação e cidadania a uma única empresa privada, impedindo a concorrência não pela natureza intrínseca do objeto a ser contratado, e sim por aspectos extrínsecos e não relevantes. (...) A própria legislação, de forma oblíqua, terminou por criar um certo direcionamento no que se refere à efetivação das ações educacionais e de divulgação relativas à educação cidadã, na medida em estabeleceu como ícone representativo da atuação estatal, não um símbolo oficial, mas uma marca de propriedade e de uso exclusivo de uma determinada empresa privada. (...) Com isso, é evidente que, se o programa e as cartilhas foram criados pela empresa CEBEC, e se os mesmos foram patenteados como de exclusiva propriedade e uso por ela, por consequência lógica, na medida em que qualquer órgão público decida “aderir” ao programa e adquirir as cartilhas, só terá como opção fazê-lo com a empresa em questão. Tem-se, nessas circunstâncias, criada uma clara reserva de mercado em favor da CEBEC. Ora, imagine-se, aqui, que, se todas as 167 prefeituras municipais do Estado do Rio Grande do Norte forem compelidas por lei a implantar o dia estadual da educação cidadã e, para tanto, tiverem que aderir ao Probec, teremos 167 contratos diretos por inexigibilidade com o CEBEC, culminando com a venda exclusiva de cartilhas pela CEBEC para todos esses entes.



    Pois bem. Sem maiores discussões, entendo que se existe patente, por empresa privada (CEBEC), sobre a exclusividade no uso da expressão “O laço, com as cores representativas da República Federativa do Brasil, simboliza a luta por cidadania”,e representa a bandeira do “Setembro Cidadão” criado por referida lei estadual (nº 639, de 26 de setembro de 2018), e se o mesmo símbolo encontra-se vinculado as ações de educação e cidadania pautadas pela Secretaria Estadual de Educação, resta evidente o direcionamento para uma empresa privada específica, fato que vai de encontro ao interesse público para beneficiar diretamente ente privado, criando, obviamente, obstáculo a ampliação de oferta por outras empresas, eis que os aspectos pré-condicionantes da contratação foram moldados pela própria CEBEC e normatizados por meio das referidas Leis, conforme relata o órgão ministerial e ratificado pelo TCE, ao afirmar que aprópria legislação, de forma oblíqua, terminou por criar um certo direcionamento no que se refere à efetivação das ações educacionais e de divulgação relativas à educação cidadã, na medida em estabeleceu como ícone representativo da atuação estatal, não um símbolo oficial, mas uma marca de propriedade”.



    Assim, por incompatibilidade com o artigo 26, caput, da Constituição Estadual, entendo assiste razão ao requerente neste ponto, que, a propósito, não foi rebatido pelas autoridades requeridas nas suas manifestações.



    Logo, dada a inconstitucionalidade material do artigo 1°, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 494/2013, por afronta ao artigo 26, caput, da Constituição Estadual, deve ele ser extirpado do ordenamento jurídico.” (e-doc. 3, p. 3-5; grifos nossos).



    8. Como se depreende do acima transcrito, consta expressamente do acórdão recorrido que a figura escolhida para representar ações educacionais do Estado “não é um símbolo oficial, mas uma marca de propriedade”, patenteada por empresa privada detentora do contrato para emissão do material pertinente, razão pela qual declarada a inconstitucionalidade da norma local por contrariedade aos princípios da moralidade e impessoalidade. Em consequência, somente a partir da análise dos elementos fático-probatórios dos autos poder-se-ia concluir em sentido contrário, o que é vedado em sede extraordinária. Incidente, portante, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 152/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 84, VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE nº 1.226.624-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/11/2019, p. 21/11/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.9.2017. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CARGOS COMISSIONADOS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DESTINADO A SERVIDORES DE CARREIRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MORALIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao exame da situação fática a envolver o Município, relativamente ao quantitativo de cargos existentes, bem como das necessidades exigidas para o funcionamento adequado da Administração Municipal, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo, bem como o § 3º do art. 98 do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.”



    (RE nº 1.020.304-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/12/2017, p. 06/02/2018).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator